Tribunal: TJSP
Processo: 1030102-61.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Legitimidade passiva "ad causam". Não configuração. Instituição financeira que tão somente concedeu, ao autor, empréstimo para a compra do bem. Concessão do financiamento e respectiva gravação do ônus fiduciário sobre o bem que nada influenciaram, ademais, a alegada

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Legitimidade passiva "ad causam". Não configuração. Instituição financeira que tão somente concedeu, ao autor, empréstimo para a compra do bem. Concessão do financiamento e respectiva gravação do ônus fiduciário sobre o bem que nada influenciaram, ademais, a alegada impossibilidade de o autor promover o licenciamento do veículo. Ausência de comprovação de que a conduta do Banco réu tenha contribuído ou provocado a alegada privação da posse e do uso regular do bem pela parte autora. Demonstração cujo ônus a ela impendia (art. 373, I, CPC). Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração, pela ré e reconvinte, de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral. Situações de mero aborrecimento ou de descumprimento contratual que não ensejam direito à indenização pleiteada. Honorários advocatícios. Fixação que deve ser realizada de forma a, sem excesso e nem tampouco insuficiência, remunerar condignamente o trabalho dos causídicos. Alteração injustificada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030102-61.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e FATTO
VEÍCULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-61.2019.8.26.0506 -Voto no 13.588
2
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
APELANTE(S):
VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO(S):
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A; SEGATO E SOUZA COMERCIO DE VEICULOS
LTDA.
VOTO N.o 13.588
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MORAIS
E
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA. Legitimidade passiva “ad causam”. Não
configuração. Instituição financeira que tão somente
concedeu, ao autor, empréstimo para a compra do bem.
Concessão do financiamento e respectiva gravação do ônus
fiduciário sobre o bem que nada influenciaram, ademais, a
alegada
impossibilidade
de
o
autor
promover
o
licenciamento do veículo. Ausência de comprovação de que
a conduta do Banco réu tenha contribuído ou provocado a
alegada privação da posse e do uso regular do bem pela
parte autora. Demonstração cujo ônus a ela impendia (art.
373, I, CPC). Dano moral. Inocorrência. Ausência de
demonstração, pela ré e reconvinte, de ofensa à honra, boa-
fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, justificativas da
reparação moral. Situações de mero aborrecimento ou de
descumprimento contratual que não ensejam direito à
indenização pleiteada. Honorários advocatícios. Fixação que
deve ser realizada de forma a, sem excesso e nem tampouco
insuficiência, remunerar condignamente o trabalho dos
causídicos. Alteração injustificada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por
danos morais e pedido de tutela antecipada, fundada em contrato de compra e
venda de bem móvel (veículo automotor), julgada, pela sentença de fls. 68/70,
extinta em relação à instituição financeira ré, nos termos do art.485, VI, do CPC,
condenada a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais à parte
adversa (R$1.000,00), e julgada parcialmente procedente, em relação à empresa
corré, para condená-la à “obrigação de fornecer os documentos e tudo que for
necessário para regularizar a situação do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-61.2019.8.26.0506 -Voto no 13.588
3
multa diária de R$1.000,00, até o valor total de R$25.000,00, sem prejuízo da
conversão da obrigação específica em perdas e danos ou outra que se mostrar
suficiente, inclusive expedição de ofícios requisitórios ao DETRAN”. Ante a
sucumbência recíproca verificada entre a parte autora e a empresa corré, restaram
elas condenadas ao rateio das custas e despesas processuais, bem ao recíproco
pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, observada a
gratuidade judiciária outrora concedida.
A parte autora apela (fls. 72/86) insistindo na tese de
legitimidade passiva “ad causam” da instituição financeira ré que, sob sua ótica,
furtou-se da obrigação de “analisar rigorosamente as condições do veículo e de
sua documentação antes de conceder o financiamento” e, assim, agiu com
negligência, aprovando “financiamento para aquisição de bem com restrição” e,
desse modo, “privando o autor a posse e uso regular do bem”. Salienta que, não
obstante o veículo tenha sido financiado pelo Banco réu em 17/12/2018, “até o
presente momento não foi entregue os documentos para transferência” e, ainda, “o
bem encontra-se bloqueado pela própria financeira (gravame), para licenciamento”,
situação que o impede de utilizar o bem “por culpa exclusiva das apeladas”. Refere,
outrossim, a ocorrência de dano moral, não se circunscrevendo a situação a que foi
exposto ao mero aborrecimento cotidiano. Pugna pela reforma da decisão, com
reconhecimento da legitimidade passiva “ad causam” da instituição financeira
requerida, bem como pela condenação dos réus ao pagamento de indenização
extrapatrimonial e majoração da verba honorária de sucumbência, que reputa
irrisória.
Recurso tempestivo e isento de preparo (justiça gratuita, fls.
19).
Contrarrazões às fls. 96/102.
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-61.2019.8.26.0506 -Voto no 13.588
4
Consoante relatado pela sentença, a parte autora manejou
a presente ação em face de “Segato e Souza Comércio de Veículos Ltda.” e
“Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A” sob a alegação de ter
adquirido o “veículo o automotor descrito na inicial em 24 de dezembro de 2018,
pelo valor de R$ 25.000,00. Tomou empréstimo e prometeu pagar 48 parcelas de
R$ 899,93. Diz que a ré não entregou documentos para viabilizar a transferência
junto ao órgão de trânsito. Reclama providência condenatória (cumprimento
coercitivo da obrigação de fazer). Postula indenização a título de danos morais”.
A empresa ré não apresentou defesa e a instituição
financeira corré alegou sua ilegitimidade passiva “ad causam”, posto que “apenas
concedeu empréstimo para a compra do bem”, tendo a empresa ré assumido a
obrigação de entregar a documentação para o autor.
Pois bem.
Preceitua o art. 17 do CPC que “Para postular em juízo é
necessário ter interesse e legitimidade”.
Nesse
sentido,
segundo
Liebman,
a
legitimação
(legitimidade “ad causam”) é a pertinência subjetiva da ação, que se traduz no
aparente direito de pedir o que se pede (quanto ao autor - legitimidade ativa) e na
aparente obrigação de dar, fazer ou prestar o que é pedido na inicial (no que se
refere ao réu - legitimidade passiva).
Para Humberto Theodoro Júnior, “legitimados ao processo
são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação
ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão." (Curso de Direito Processual Civil,
44.a Ed., vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 2006, pág. 67).
Desse modo, a apuração da legitimidade ativa ou passiva
para um dado processo se faz através da verificação da relação de direito material
em discussão. Deve-se apurar se as partes litigantes estão vinculadas pela relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-61.2019.8.26.0506 -Voto no 13.588
5
de direito material discutida e, caso estejam, o requisito da legitimidade estará
satisfeito.
No caso em tela, resta claro ser a instituição financeira ré
parte ilegítima para figurar na presente demanda vez que, de fato, “apenas
concedeu empréstimo para a compra do bem”, nada influenciando, ademais, a
mencionada concessão do financiamento e a respectiva gravação do ônus
fiduciário sobre o bem com a alegada impossibilidade de o autor promover o
licenciamento do veículo.
Além disso, nada há nos autos a comprovar que a conduta
do Banco réu tenha contribuído ou provocado, de alguma forma, fosse a parte
autora privada da posse e do uso regular do bem, demonstração cujo ônus a ela,
ademais, incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Por outro lado, é incontroverso ter a empresa ré, com
exclusividade, se comprometido “a proceder à entrega ao comprador, ora
requerente, dos documentos translativos de domínio, necessários para a
transferência do veículo”, conforme, aliás, narrado pela própria parte autora, na
exordial (fls. 2).
E, ainda segundo o autor, “tendo ultrapassado mais de 09
(nove) meses, até a data presente, o vendedor não deu cumprimento ao
avençado, deixando, sem motivo justo e aparente, de cumprir a obrigação
assumida não procedendo a entrega dos documentos necessários para a
realização de transferência do veículo junto ao DETRAN em favor do
adquirente/requerente.” (fls. 2, destaquei).
Assim, irretorquível que a empresa ré, de maneira exclusiva,
“assumiu e descumpriu a obrigação de entregar documentos para permitir a
transferência junto ao órgão de trânsito”, conforme bem pontuado pelo magistrado
sentenciante.
Do mesmo modo, a despeito do sustentado pela parte
autora, não há que se falar em dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-61.2019.8.26.0506 -Voto no 13.588
6
E isso porque o dano moral deve ser visto como uma dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de
maneira intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade
psíquica.
No caso “sub judice”, certo é que o dano moral não ficou
caracterizado, uma vez que, para sua caracterização (e consequente reparação) é
necessário que seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa,
não se tratando de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado.
Neste sentido, afirma Silvio Rodrigues que "será moral o
dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência
de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser
examinado em cada caso" (RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Ed. Atlas,
2004, v. IV, p. 40). Para Sílvio de Salvo Venosa, dano moral "é o prejuízo que afeta
o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima...", mas "não é também qualquer
dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias" (Direito Civil-
Responsabilidade Civil. 4a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, vol. IV, p. 39).
Assim, não se pode alçar a dano moral os transtornos,
frustrações, dissabores e decepções enfrentados ao longo da existência humana.
Saliente-se, ainda, que, na hipótese dos autos (e em
relação ao autor, especificamente, registre-se), não existe qualquer circunstância
que possa colorir o evento como atentatório à dignidade da recorrente. Os
aborrecimentos emergentes dos fatos são reconhecidos, mas insuficientes à
categorização do incômodo como autêntico dano moral indenizável, porque
limitados à indignação da pessoa.
Anote-se que, no caso concreto, restou caracterizada a
hipótese de descumprimento contratual o que, por si só, não justifica a indenização
por dano moral, porque, repita-se, ausente qualquer prova da ofensa à honra, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-61.2019.8.26.0506 -Voto no 13.588
7
dignidade ou imagem da parte autora.
.
Portanto, não há como se reconhecer a ocorrência do
prejuízo extrapatrimonial alegado.
No mais, a fixação dos honorários advocatícios deve ser
feita de forma a, sem excesso e nem tampouco insuficiência, remunerar
condignamente o trabalho do patrono da parte vencedora, restando, por
conseguinte, injustificável a almejada alteração, sobretudo quando considerado que
a matéria versada nos autos não ostentou maior complexidade, tendo exigido do
patrono do recorrente a diligência normal para a execução do seu trabalho.
Por
conseguinte,
a
sentença
combatida
deve
ser
integralmente mantida, restando aqui ratificados os termos que a fundamentaram.
Por fim, diante da determinação do artigo 85, §11, do CPC,
restam os honorários advocatícios, a cargo da parte autora e favoráveis aos
patronos de cada uma das partes adversas, majorados para R$1.500,00,
atualizados a partir desse julgamento, observada, todavia, a gratuidade judiciária
outrora concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator